Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016-TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da distribuição do encargo relativo ao pagamento dos honorários periciais. 1.1. O Juízo singular determinou, de ofício, a produção da prova pericial.

2. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil os honorários do perito devem ser rateados entre os litigantes. 2.1. Em relação à fração devida pelo recorrente, deve ser observado o disposto na Portaria Conjunta no 101/2016.

3. Recurso conhecido e provido.